Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716017-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. F. G. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO ALMADA SILVA FARIA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por J.F.G.B.F. representado por F.A.S.F., em face da decisão (Id 92037779, do processo referência) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos da obrigação de fazer, n. 0702469-50.2021.8.07.0008, ajuizada pelo agravante em face de CENED - Centro de Educação Profissional Ltda, que julgou liminarmente improcedente o pedido, nos seguintes termos: Recentemente foi ultimado o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC. No caso, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa do autor. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Nas razões recursais, a parte agravante alega que foi aprovado em exame vestibular para ingresso no curso de Direito, junto ao UNICEUB – Centro Universitário de Brasília, e por não possuir os documentos exigidos para efetivar a matrícula na instituição de ensino superior, procurou o Colégio agravado para matrícula no curso EJA – Educação de Jovens e Adultos, tendo sido negada matrícula por ser menor de 18 (dezoito) anos de idade, com base no art. 54, da Resolução n. 02/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Aduz que a decisão de obstar o acesso do aluno aprovado em vestibular viola o art. 205[1] da Constituição Federal, que tem por objetivo garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, num esforço em conjunto da família e o Estado. Afirma que a decisão utilizada como fundamento pelo magistrado para indeferir o pedido (IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000) viola o disposto no art. 208, V, da CF, que estabelece que a educação será efetivada mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um e ao art. 24, V, alínea ‘c’, da Lei n. 9.394/96. Fundamenta o seu pedido no art. 5o, IV, CC, que reza que a menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil e pela colação de grau em curso de ensino superior, o que leva ao entendimento de que é possível concluir o ensino médio com idade inferior a 18 anos. Por fim, afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o periculum in mora e o fumus boni iuris, consistentes no prazo para realizar a matricula e garantir a vaga no curso de direito no UNICEUB e no prazo para apresentar o certificado do ensino médio (30/07/2021). Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a instituição agravada submeta o agravante ao exame de supletivo do ensino médio, e caso, seja aprovado, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio para possibilitar seu ingresso no Centro de Ensino Universitário - UNICEUB. No mérito, pugna pela confirmação da tutela deferida com a reforma da decisão agravada. Preparo regular efetuado (Id 25790975 e Id 25790976). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 30, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV[3], o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista. No presente caso, observo que estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Ao compulsar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a parte agravante conta com 17 anos e seis meses de idade e obteve a aprovação no vestibular do UNICEUB, para o curso de Direito (Id 91945838, do processo de referência). O agravante juntou declaração de escolaridade a qual se comprova que o recorrente está cursando a 3a série do ensino médio (Id 91945841, do processo de referência). A pretensão do agravante é avançar no nível escolar, concluindo o ensino médio por intermédio do EJA – Ensino de Jovens e Adultos, adquirir o certificado de ensino médio e se matricular para cursar a graduação em instituição de ensino superior em que obteve êxito no vestibular. Numa interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea ‘c’[4] e do artigo 38, §1o, inciso II[5], da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o artigo 208, inciso V[6], da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, entendo aplicável ao caso o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar ao postulante o avanço em sua carreira estudantil. Ora, a maturidade física e emocional, como também a capacidade intelectual restou comprovada por meio de sua aprovação no vestibular, ao considerar que já cursou mais da metade do conteúdo do ensino médio. A Lei 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade do aluno acelerar nos estudos, avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1o, II[7], da referida Lei define a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, entendo que a Lei n. 9.394/96 e demais normas infralegais devem estar atender aos princípios e normas inerentes à educação contidas na Constituição Federal. Da mesma forma é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça acerca do assunto, in verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1308284, 07208601420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA NEGADA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. PROGRESSÃO NO ENSINO. POSSIBILIDADE. DIREITO AMPARADO NA LEI No 9.394/96 E NO ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA. 1. A pretensão de avanço escolar, para que a agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea "c" e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Nesse diapasão, evidenciada a capacidade meritória da agravante, que vem demonstrando um bom desempenho acadêmico, com sua aprovação precoce em vestibular para curso superior de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, restam demonstradas as condições necessárias para que a mesma avence em sua carreira estudantil, sem que isso implique em violação ao princípio da isonomia. 3. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada. (Acórdão 1140590, 07102453320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, entendo presentes a verossimilhança do alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência das datas para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula do candidato na instituição de ensino superior. Assim, num juízo de cognição sumária, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL para determinar que a instituição de ensino agravada CENED – Centro de Educação Profissional Ltda, autorize o agravante (JOSE FERNANDO GUIMARÃES BORGES FARIA) a efetuar a matrícula e realizar os exames finais do curso supletivo (terceiro ano do ensino médio) e, caso aprovado, seja expedido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar. Confiro à presente força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, cujos atos pertinentes e de praxe deverão ser assinados pelo Diretor de Secretaria da 5a Turma Cível. Faculto aos advogados do recorrente ou seu representante legal, levar em mãos uma via desta decisão, caso queira agilizar o procedimento de matrícula. Para tanto, deverá a Serventia adotar as cautelas de costume. Dê-se ciência ao Juiz da causa sobre o teor desta decisão. Ao MP. Intime-se a instituição agravada, para apresentar as contrarrazões, notificando-a a cumprir a presente ordem tão logo dela tome conhecimento. P.R.I. [1] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; [4] Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; [5] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [6] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [7] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Brasília-DF, 20 de maio de 2021, 16:24:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator